Tribunal: TJPA
Processo: 0853469-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853469-62.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOSE REIS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO
. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REFORMA DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL Nº 9.271/2021. SUPRESSÃO DO ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer c/c cobrança, visando a revisão do regime remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 9.271/2021, que unificou os soldos das graduações de praças, eliminando o escalonamento remuneratório previsto em lei anterior. O apelante alega redução de sua remuneração-base e pleiteia a concessão do escalonamento com aumento progressivo de 5% entre graduações, com reflexos nas demais vantagens remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve concessão tácita do benefício da justiça gratuita ao apelante; e (ii) definir se a unificação dos soldos promovida pela Lei Estadual nº 9.271/2021 violou os princípios da hierarquia, legalidade e isonomia, ao suprimir o escalonamento vertical previsto na legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento tácito do benefício da justiça gratuita ocorre quando o pedido não é expressamente analisado, mas há isenção de custas e honorários, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

4.

A Lei Estadual nº 9.271/2021 revoga disposições contrárias das leis anteriores ao instituir um novo regime de remuneração para os praças, eliminando o escalonamento vertical e uniformizando os soldos, em conformidade com o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

5.

A competência para legislar sobre a remuneração dos militares estaduais é do Estado, conforme o art. 25, §1º, da Constituição Federal, sendo uma decisão de política legislativa que não infringe a hierarquia ou isonomia.

6.

A irredutibilidade de vencimentos, garantida pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, foi respeitada, pois a uniformização dos soldos não resultou em redução nominal de remuneração, mas em readequação estrutural permitida ao legislador estadual.

7.

Inexiste direito adquirido ao regime jurídico anterior, podendo o Estado modificar o sistema remuneratório dos servidores, desde que não prejudique o valor nominal dos vencimentos, conforme entendimento consolidado do STF.

8.

O pleito de restabelecimento do escalonamento vertical envolve critérios discricionários do legislador e do Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário intervir nessa matéria, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer que houve concessão tácita do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício da justiça gratuita pode ser tacitamente concedido quando o pedido não é expressamente analisado, mas ocorre isenção de custas e honorários.

2.

A uniformização dos soldos das graduações de praças, promovida pela Lei Estadual nº 9.271/2021, constitui prerrogativa legislativa do Estado e não infringe a irredutibilidade de vencimentos, nem viola os princípios da hierarquia ou isonomia, desde que mantido o valor nominal dos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 25, §1º, 37, XV; LINDB, art. 2º, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563.965/RN, Min. Cármen Lúcia, repercussão geral; STF, ARE 925002 AgR, Min. Dias Toffoli; TJ-PA, Apelação Cível nº 08499923120228140301, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJ-PA, Apelação Cível nº 08655374420228140301, Des. Ezilda Pastana Mutran; TJ-PA, AC nº 00145628920108140301, Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por
Antônio José Reis da Silva
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que
julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança movida contra o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPREV),
nos termos do seguinte dispositivo:

“Portanto, se o Parlamento Estadual, agindo no âmbito do seu poder legiferante e atendendo a uma proposta oriunda do Poder Executivo, compreendeu pela revogação de um dos componentes da remuneração dos praças, não há falar em inconstitucionalidade ou em ferimento às regras do processo legislativo.

Ademais,
em sentido estrito
, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia,
a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento
. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.”

O autor, ora apelante, busca a revisão de seu regime remuneratório com o reajuste do soldo sob a alegação de que a Lei Estadual nº 9.271/2021 teria reduzido sua remuneração base, desconsiderando o escalonamento remuneratório previamente estabelecido.

A sentença
de primeiro grau
(ID 15822181), c
oncluiu pela improcedência do pedido, entendendo que a Lei Estadual nº 9.271/2021 não violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não houve redução efetiva da remuneração dos praças, mas apenas uma uniformização dos soldos. Segundo o juízo
a quo
, o Parlamento Estadual agiu dentro de sua competência legislativa ao alterar o regime remuneratório, não havendo inconstitucionalidade ou interferência indevida do Poder Judiciário nas atribuições do Legislativo. Com base no art. 487, I, do CPC, o magistrado julgou o mérito, isentando as partes do pagamento de custas e honorários.

Inconformado com a sentença, o apelante
interpôs o presente recurso argumentando em síntese que:

(i) que o juiz de primeiro grau isentou o pagamento de custas e honorários, mas não concedeu expressamente o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o deferimento;

(ii) que a sentença cometeu erro ao negar a revisão pretendida, pois as Leis nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 não revogaram ou contradisseram a Lei nº 4.491/1973, mas apenas complementaram e ajustaram o quadro remuneratório;

(iii) que o escalonamento dos soldos entre graduações reflete os princípios da hierarquia e disciplina militar, previstos no art. 116 da Lei nº 4.491/1973, os quais garantem que cada graduação possua um soldo distinto, proporcional à sua posição hierárquica;

(iv) que o cálculo do benefício realizado pelo IGEPREV deveria ser revisado de acordo com o escalonamento vertical previsto na Lei nº 7.617/2012, aplicando-se um aumento gradativo de 5% entre as graduações, com repercussão nas demais vantagens remuneratórias;

(v) que, ao final, requer a reforma da sentença para que seu benefício previdenciário seja recalculado conforme os critérios mais vantajosos indicados na petição inicial.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos do recurso, sustenta que a Lei Estadual nº 9.271/2021 ab-rogou integralmente a Lei nº 7.617/2012, instituindo um novo regime remuneratório para os Policiais Militares do Estado. Argumenta que, com a revogação do escalonamento de soldos para as graduações de praças, todos os praças passaram a receber o mesmo soldo básico, o que estaria dentro da competência legislativa do Estado e compatível com o interesse público.

O IGEPREV

igualmente apresentou contrarrazões, reiterando os termos da contestação, e pugnando pela manutenção da sentença

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida.

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da adequação do regime remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 9.271/2021 para os servidores militares do Estado do Pará, especificamente sobre a supressão do escalonamento de soldos anteriormente previsto na Lei Estadual nº 7.617/2012, e o impacto desse regime sobre o autor, ora apelante, Antônio José Reis da Silva.

Preliminarmente, em relação ao pedido de concessão de justiça gratuita, verifico que o magistrado de primeiro grau isentou o apelante do pagamento de custas e honorários, mas de fato não houve deferimento expresso do benefício.

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, quando o pedido de gratuidade não é expressamente analisado e ainda assim, cumpridos os trâmites processuais, deve-se considerar que houve deferimento tácito do benefício. A propósito a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4-
O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, uma vez que não apreciado o pedido de gratuidade e, ainda assim, cumpridos os trâmites processuais, há que se considerar que houve o seu deferimento tácito.

5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08499923120228140301 20305862, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, reconheço a concessão tácita da justiça gratuita ao apelante.

Ademais, o apelante sustenta que a Lei Estadual nº 9.271/2021, ao unificar os soldos das graduações de praças, violou os princípios da hierarquia e da isonomia, além de suprimir o escalonamento vertical previsto em legislações anteriores. Pleiteia, portanto, o restabelecimento do escalonamento, com aumento progressivo de 5% entre as graduações, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.617/2012.

Inicialmente, é necessário esclarecer a normatização da matéria em âmbito estadual e as alterações legislativas que deram origem à controvérsia.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do estado do Pará, em seu art. 116, prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

"Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1º - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2º - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas."

Segundo a referida norma, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos soldos alterando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos. Assim são os termos da norma:

"Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3º
Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.
" (Grifamos)

Sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

"
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.
"

***

LEI 9.387/2021

"Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei."

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo,
fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

De plano, observa-se que o escalonamento remuneratório, tal como previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, visava uma progressão proporcional entre as graduações de praças, com base nas diferenças de responsabilidades e atribuições específicas de cada nível hierárquico. Todavia, a Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um novo regime de remuneração, modificou a estrutura de pagamento, eliminando o escalonamento remuneratório e promovendo uma equiparação entre os soldos das graduações, com base em critérios específicos do legislador.

Portanto, com a vigência da nova norma, foram revogad
as as disposições contrárias previstas nas legislações anteriores, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), vejamos:

"Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º –
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

A competência para legislar sobre o regime remuneratório dos servidores militares estaduais pertence ao Estado, conforme estabelecido pelo art. 25, §1º, da Constituição Federal, em consonância com o art. 61, §1º, II, "a". Assim, a fixação dos critérios de remuneração para os servidores militares insere-se no âmbito da discricionariedade legislativa e do Poder Executivo estadual, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis, como a irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, a opção legislativa adotada pelo Estado do Pará, ao alterar o escalonamento remuneratório, não representa, por si só, violação à ordem constitucional ou aos princípios alegados pelo apelante.

A Constituição Federal garante a irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV), o que significa que o valor nominal da remuneração do servidor não pode ser reduzido. No caso, a Lei Estadual nº 9.271/2021, embora tenha eliminado o escalonamento vertical, estabeleceu um valor único de soldo para as graduações de praças, sem reduzir o valor nominal dos vencimentos. Portanto, a norma respeita o princípio da irredutibilidade.

No tocante ao princípio da hierarquia
militar, esta se refere à estrutura organizacional e disciplinar das forças de segurança, não impondo necessariamente um escalonamento salarial entre as graduações. A uniformização dos soldos promovida pela nova legislação constitui uma opção de política remuneratória do legislador estadual, que não fere a hierarquia institucional das forças militares.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a um regime jurídico específico de remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido:

"A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Dessa forma
a uniformização promovida pela Lei Estadual nº 9.271/2021 não fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois, conforme apurado nos autos, não houve redução nominal dos soldos. O que se deu foi a reorganização e readequação da remuneração básica, uniformizando-a entre os praças. Tal modificação, ao ser promovida por lei, encontra-se dentro da margem de atuação discricionária do legislador estadual, sem violar os direitos constitucionais ou o princípio da hierarquia.

Ademais, apesar do alegado, o apelante não demonstrou que a equiparação remuneratória entre as graduações de praças acarretou prejuízo direto.

No tocante à isonomia, a decisão legislativa de uniformizar o soldo dos praças visa atender ao interesse público e à política remuneratória estabelecida pelo Estado, respeitando o espaço de discricionariedade do legislador. Além disso, cabe ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário para determinar percentuais ou reajustes específicos no escalonamento de remuneração ultrapassaria os limites de sua competência, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido tem decidido este tribunal sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ESCALONAMENTO VERTICAL DO SOLDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Belém, data de registro no sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08655374420228140301 22138842, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

***

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2.
Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

(...)

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)"

Dessa forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos requeridos na inicial, excedo sobre o pedido da justiça gratuita, ante a ausência de amparo legal vigente.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação

e
dou-lhe parcial provimento
para, tão somente, deferir o pedido de justiça gratuita. No mais, confirmo a sentença combatida nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024